Tribunal: TJSP
Processo: 2108548-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Impossibilidade financeira não demonstrada - Pedido alternativo de oportunidade para a agravante comprovar a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Impossibilidade financeira não demonstrada - Pedido alternativo de oportunidade para a agravante comprovar a sua insuficiência financeira – Cabimento - Inteligência do artigo 99, § 2o, do novo Código de Processo Civil - Pedido alternativo acolhido - Decisão anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108548-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante JOZIAS
MIRANDA TRANSPORTES LTDA, é agravado FERNANDA COSTA RIBEIRO
COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108548-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18032
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108548-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGRAVANTE: JOZIAS MIRANDA TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO:
FERNANDA
COSTA
RIBEIRO
COMERCIO
DE
HORTIFRUTIGRANJEIRO
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ANA LIA BEALL
AGRAVO DE INSTUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
Decisão de
indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da
gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada
a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo
Súmula 481 do STJ
Impossibilidade financeira não
demonstrada - Pedido alternativo de oportunidade para a
agravante comprovar a sua insuficiência financeira

Cabimento - Inteligência do artigo 99, § 2o, do novo Código
de Processo Civil - Pedido alternativo acolhido - Decisão
anulada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 16/17 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em prol da exequente, ora agravante, e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais em 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do processo.
A recorrente sustentou, em síntese, que o seu
pedido de concessão de gratuidade foi indeferido de plano, sem que lhe
fosse concedida oportunidade para comprovar a hipossuficiência econômica.
Afirmou que, em princípio, não era necessário
comprovar sua situação de miserabilidade, bastando a simples afirmação de
que não estava em condições de arcar com as custas processuais.
Além disto, “a situação do Agravante piorou desde a
data da distribuição da petição inicial (16/03/2020), devido à Pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108548-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
causada pelo vírus COVID-19, com o isolamento social, o fechamento do
comércio, e a consequente perda de renda de inúmeros Brasileiros,
prejudicando a circulação de riquezas” (fls. 6).
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita, ou,
alternativamente concedido prazo para comprovar sua situação de
hipossuficiente
Pela decisão de fls. 27 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderá impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
De resto, insurge-se a agravante contra a seguinte
decisão (fls. 19/20 dos autos originários):
“Vistos,
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez,
estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108548-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou
seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam
suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já
que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise,
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pela requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Int”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108548-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do
novo Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido, a Súmula no 481, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na espécie, a pessoa jurídica agravante requereu a
concessão da gratuidade da justiça “em razão da difícil situação financeira
que o Exequente vem passando o tanto em sua vida pessoal, possuindo
diversos recebimentos de créditos frustrados como no presente caso, como
em seu ramo de atividade profissional” (fls. 1 dos autos originários).
Todavia, não juntou qualquer documento para
comprovação da alegada impossibilidade, ainda que parcial, de arcar com o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo destas atividades, nos
termos da citada súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, a agravante formulou pedido alternativo
para que lhe fosse concedida oportunidade para comprovação de sua
hipossuficiência financeira, perante o Juízo da causa.
Com efeito, no ordenamento jurídico pátrio não há
norma que estabeleça o momento em que a comprovação documental da
hipossuficiência deve ser realizada, tampouco quais documentos são
suficientes para tal fim. Cabe ao Magistrado, portanto, no exercício do seu
livre convencimento e, entendendo inexistir e/ou serem insuficientes os
documentos apresentados pela parte postulante, ordenar a comprovação
documental da alegada hipossuficiência financeira, discriminando, inclusive,
quais documentos pretende ver exibidos, situação esta não observada no
caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108548-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Esta providência, por sinal, está prevista no artigo
99, § 2o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por tais razões, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso a fim de anular a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela
agravante, a fim de conceder-lhe a oportunidade de comprovar, perante o
Juízo de primeiro grau, a sua insuficiência financeira.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR